Tribunal: TCU
Processo: 031.728/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11465/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.728/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Nair Souza Oliveira (XXX.042.785-XX); Gildemar de Jesus Lopes (XXX.663.915-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.619.635-XX); Joselito Ferreira Nobre (XXX.375.958-XX); Julival Silva Santos (XXX.831.455-XX); Lucia Nunes Argolo (XXX.454.365-XX); Manoel Ferreira do Nascimento (XXX.281.715-XX); Maria de Fatima Pereira Aires Silva (XXX.544.835-XX); Mario Oliveira dos Santos (XXX.095.625-XX); Raimundo Souto Silva (XXX.843.575-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.